Tribunal: TJBA
Processo: 8040899-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040899-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: M. A. F. F.

Advogado(s)
:
SAMUEL DE ALMEIDA IMPERIAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 -Embargos de Declaração opostos por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para assegurar a manutenção do plano de saúde de menor beneficiário até viabilização de migração ou portabilidade sem novo período de carência, sob pena de multa, além de inverter o ônus da prova. A parte embargante alega omissão do colegiado ao deixar de considerar documento constante nos autos originários que comprovaria o envio da notificação de rescisão com antecedência superior a 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à análise de documento que, segundo a embargante, comprovou o envio de notificação prévia da rescisão contratual com o prazo regulamentar exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O documento mencionado (ID. 473282136), ainda que demonstre expedição de notificação com antecedência superior a 60 dias, foi dirigido à administradora do plano coletivo, sendo insuficiente para comprovar a efetiva ciência do beneficiário final, exigência consolidada pela jurisprudência do STJ.

4 -A análise da regularidade da notificação, em sede de tutela provisória, deve observar a necessidade de instrução probatória acerca da comunicação direta ao consumidor, o que justifica a manutenção da prestação do serviço até a elucidação da controvérsia.

5 -O acórdão embargado considerou expressamente que a prova da notificação regular deve ser realizada durante a instrução processual, não havendo omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

6 - A oposição reiterada de embargos de declaração sem fundamento pode ensejar aplicação de multa, conforme advertência expressa com base no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A simples juntada de notificação expedida à administradora do plano não supre a exigência de comprovação da ciência prévia do beneficiário final sobre a rescisão contratual.

2 - A verificação da regularidade da notificação em planos coletivos demanda instrução probatória quanto à efetiva comunicação ao consumidor.

Inexiste omissão no acórdão que afasta a análise conclusiva do mérito em sede de cognição sumária, resguardando a instrução probatória futura.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.637.301/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA